Tribunal: TJPA
Processo: 0004950-84.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004950-84.2014.8.14.0070

RECORRENTE: JOSE MARIA RODRIGUES BRITO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o acusado pela suposta prática do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário juízo de certeza.

5. O juízo singular fundamentou a pronúncia com base em na prova testemunhal e, sobretudo, no relato da vítima sobrevivente, que apontou o recorrente como autor da tentativa de homicídio.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo indícios consistentes de autoria e prova da materialidade, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo a análise do mérito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, constituindo juízo de admissibilidade, sem necessidade de certeza. 2. Havendo indícios consistentes de autoria e materialidade, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121; art. 14, II. CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Maria Rodrigues Brito interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 26404400).

O recorrente pugna pela impronúncia com fulcro no art. 414, do CPP, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe da ação delitiva (ID 26404384).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo acerto da decisão recorrida (ID 26404417), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 26404419).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29689363).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado, aos ditames do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme decisão transcrita no essencial a seguir:

“Trata-se de processo relativo a crime doloso contra a vida, de delito de homicídio simples na sua forma tentada, tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, imputado à pessoa do acusado, em que, nesta fase processual, cabe ao Juiz singular, a análise da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o seu autor.

Apesar da vedação legal de que o Julgador não deve se aprofundar sobre a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o art. 413, §1° do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o juiz manifestar-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação.

Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do laudo pericial de fls. 07/08 do Inquérito Policial, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.

Os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, depoimento da vítima e testemunhas, sendo que todos, em uníssono, foram contundentes em afirmar que o autor dos disparos seria o ora denunciado.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do processo a julgamento pela Corte Popular, cabendo ao magistrado o reconhecimento da materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de invadir a competência constitucional.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JOSÉ MARIA RODRIGUES BRITO - "ZÉ MARIO", qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.” (ID 26404376 - Pág. 2).

Ressalte-se que a decisão de pronúncia está amparada nas provas testemunhais produzidas em juízo e, notadamente, no depoimento da vítima sobrevivente, a qual apontou o acusado como o autor do crime, conforme sumariado a seguir:

Anderson Bailão da Silva
, vítima, relatou que, encontrava-se na localidade a passeio, pois ainda não estava trabalhando. Na chegada, o veículo apresentou falha mecânica, razão pela qual, no dia seguinte, dirigiu-se a uma oficina para reparo. Informou que, ao se aproximar do local, visualizou um indivíduo saindo de motocicleta da oficina e, sem motivo aparente, este passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o carro em que o depoente estava.

Esclareceu que no automóvel estavam ele, um amigo identificado como Rosivan, posteriormente morto, e seu filho Luciano. Ao perceber o primeiro disparo, ouviu o som e observou pelo retrovisor que o agressor apontava a arma em sua direção. Imediatamente orientou o filho a se abaixar entre os bancos e saiu do carro para evitar maiores consequências. O fato ocorreu durante o dia, pela manhã.

Questionado sobre a identificação do autor dos disparos, o depoente afirmou ter reconhecido o indivíduo como Zé Maria, conhecido também por um vulgo não especificado. Informou que o agressor estava em uma motocicleta, acompanhado de outra pessoa que se afastou, sendo Zé Maria quem realizou os disparos.

Indagado acerca da motivação do crime, declarou não saber o motivo, mas relatou ter ouvido posteriormente de terceiros que o ataque teria relação com o assassinato do namorado de sua irmã, Clarice. Segundo tais comentários, teria circulado a informação de que o depoente teria oferecido três mil reais para que terceiros executassem o referido namorado, fato que negou veementemente, afirmando não possuir qualquer envolvimento.

Esclareceu ainda que havia tido desavenças anteriores com o namorado de sua irmã em razão de este ter agredido Clarice por duas vezes, ocasiões em que o depoente tentou intervir, chegando a confrontá-lo fisicamente. Ressaltou, contudo, que apesar dessas desavenças, mantinha relação amistosa com outras pessoas do círculo social do agressor, com quem jogava futebol nos fins de semana.

Por fim, afirmou que sua vinda de Abaetetuba não se deu por motivo de confusão, mas por questões de trabalho, negando qualquer outro tipo de envolvimento conflituoso na localidade (ID 26404409 – Mídia)

Por sua vez, a
testemunha Clarice Bailão da Silva
relatou em juízo que conhecia o acusado José Maria, conhecido como Zé Mário, apenas de vista, e confirmou que ele é acusado de tentativa de homicídio praticada contra seu irmão, Anderson Bailão da Silva, em 28 de julho de 2014, na cidade de Abaetetuba.

Relatou que, anteriormente, seu irmão e o acusado mantinham relação de amizade, mas que o desentendimento teve início após ela se envolver em um relacionamento com um rapaz, de quem o acusado e seu grupo não gostavam. Segundo a depoente, o próprio Zé Mário advertiu Anderson que, caso apoiasse o relacionamento da irmã, eles ficariam com raiva dele. Anderson respondeu que não havia motivo para inimizade e que manteria a amizade normalmente, o que deu início à rivalidade.

Posteriormente, o namorado de Clarice foi assassinado, e, conforme afirmou, Zé Mário e seus irmãos estavam envolvidos no homicídio. Pouco tempo depois, o acusado atentou contra a vida de Anderson.

Questionada sobre a motivação, Clarice explicou que o conflito surgiu porque o namorado dela havia se envolvido com uma sobrinha de um dos irmãos de Zé Mário, uma menor de idade, relação que a família do acusado não aceitava, gerando hostilidade e desentendimentos entre os grupos.

A testemunha esclareceu que não presenciou o crime, pois estava em casa no momento do fato. Informou que o irmão havia saído para levar o carro à oficina, acompanhado do filho. O ataque ocorreu em um bairro próximo ao de sua residência, no Santa Rosa, durante o período da manhã.

Declarou que o irmão foi alvejado por disparos de arma de fogo, mas não chegou a ser atingido, tendo conseguido sair do veículo e correr em direção ao matagal, enquanto o filho se deitou no banco do carro.

Acrescentou que, antes do ataque, a família já vinha recebendo ameaças do acusado e de seus familiares, motivo pelo qual haviam se mudado para outra cidade. No entanto, retornaram a Abaetetuba durante o mês de julho, ocasião em que ocorreu o atentado.

Relatou ainda que, no momento do crime, um rapaz chegou a alertar Anderson de que estava sendo seguido. Anderson olhou pelo retrovisor, viu o acusado, que estava de moto e sem capacete, sacando a arma em seguida. Tentou escapar, mas a rua não tinha saída, razão pela qual deixou o carro em ponto morto para proteger o filho e fugiu a pé.

Por fim, Clarice afirmou que Anderson reconheceu claramente o autor dos disparos como sendo Zé Mário (ID 26404407 – Mídia)

Como se vê, os depoimentos prestados em juízo pela vítima Anderson Bailão da Silva e por sua irmã, Clarice Bailão da Silva, mostram-se firmes, coerentes e dotados de riqueza de detalhes que reforçam a presença de indícios suficientes de autoria. A vítima, de forma clara, reconheceu o recorrente como autor dos disparos, descrevendo sua ação e a motivação do crime, enquanto a testemunha confirmou as ameaças prévias e o histórico de animosidade entre os envolvidos.

Destarte, “da análise do conjunto probatório dos autos evidencia-se a suficiência das provas para sustentar a sentença de pronúncia ora vergastada, ante a presença de indícios robustos do envolvimento” do recorrente “no crime narrado” com destaque para o “depoimento da própria vítima sobrevivente, que foi categórico e estruturado com riqueza de detalhes” (TJPE,
RESE n. 0000225-45.2018.8.17.0000
, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. 26.4.2018).

Nesse contexto, vê-se que a decisão de pronúncia está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por derradeiro, convém ressaltar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025